Tribunal: TJDFT
Processo: 0704110-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704110-77.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FERNANDO ALVES DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: CRISTHIANNE BRITO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal, na ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Fernando Alves de Sousa, que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente federativo ao fornecimento do medicamento Ocrelizumab 300 mg (Ocrevus) para a continuidade do tratamento da parte autora. Por verificar que o recurso era manifestamente inadmissível, o apelante foi intimado a se pronunciar a respeito, nos termos do art. 10 do CPC. DECIDO O art. 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, o apelante foi condenado a fornecer o medicamento destinado ao tratamento da apelada. Em suas razões recursais, o apelante, em verdadeira inovação recursal, alega a necessidade de formação de litisconsórcio com a União Federal, a incompetência das Varas e Juizados Especiais da Fazenda Pública, postulando a remessa dos autos para a Justiça Federal. Não obstante se cuidar de matéria de ordem pública, verifica-se que as questões suscitadas não foram deduzidas no primeiro grau de jurisdição, daí porque não podem ser conhecidas em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. (..) INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO TÍTULO NA OPORTUNIDADE PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 3. De acordo com o entendimento do STJ, as matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, todavia, a falta de impugnação no momento processual oportuno, enseja o reconhecimento da preclusão com relação à matéria (AgInt no AREsp 1328543/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, REPDJe 27/04/2020, DJe 30/03/2020) (...) 5. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e na parte conhecida rejeitados.”(Acórdão 1271648, 07152666620188070007, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 21/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o recorrente não dedica uma linha sequer para impugnar os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Sem honorários recursais, porquanto não fixados na origem. Intime-se. Operada a preclusão, retornem os autos à origem para as providências que se fizerem necessárias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator